Tribunal: TJMT
Processo: 1034936-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034936-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,

DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), EDIVANETE MARIA GERONIMO - CPF: 383.878.591-68 (EMBARGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, 3a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 4a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDO O 2o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DE URV. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. CONDIÇÃO PRECEDENTE NÃO IMPLEMENTADA. TÍTULO ILÍQUIDO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaciara contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou alegação de prescrição executória em cumprimento de sentença relativo a diferenças salariais de URV, fundamentado na existência de acordo homologado que previa a elaboração de tabela prática única por profissional de contabilidade nomeado pelas partes, com a participação e aprovação dos contadores públicos municipais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente o art. 509, §2o, do CPC, que trataria de liquidação por meros cálculos aritméticos; (ii) constatar se existe contradição ao considerar o título ilíquido quando a parte exequente teria apresentado cálculos diretamente; e (iii) examinar a suposta contradição ao mencionar "inércia do Município" quando este não teria sido executado para a obrigação de conferir e assinar a Tabela Prática Única.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à análise do art. 509, §2o, do CPC, pois o acórdão examinou detalhadamente a natureza do título executivo e as condições estabelecidas no acordo homologado, fundamentando adequadamente que a liquidação não se resumia a meros cálculos aritméticos, mas dependia do cumprimento de obrigação específica pactuada pelas partes - a conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores municipais.

4.

Não há contradição quanto à natureza do título, pois o acórdão reconheceu coerentemente que, embora o percentual de 7,21% estivesse definido, o acordo expressamente condicionou a exigibilidade do crédito à conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores municipais, configurando obrigação de fazer precedente à liquidação, a qual não foi efetuada pela Municipalidade.

5.

Inexiste contradição quanto à inércia municipal, pois o acórdão corretamente identificou que o Município assumiu obrigação específica no acordo homologado - conferir e assinar a Tabela Prática Única - e deixou de cumpri-la, impedindo a liquidação do título, sendo desnecessária execução específica para tal obrigação.

6.

A aplicação do princípio da actio nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, é pertinente ao caso, pois o prazo prescricional somente flui a partir da violação efetiva do direito, quando nasce pretensão exercitável para o titular, não sendo imputável à parte exequente a inércia do devedor no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Inexiste fluência do prazo prescricional executório quando o título judicial depende de condição precedente não implementada por inércia do próprio devedor. 2. A pendência de obrigação específica pactuada em acordo homologado judicialmente, cujo cumprimento é atribuído ao devedor, constitui impedimento ao início da fluência da prescrição da pretensão executória, conforme o princípio da actio nata
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183, 509, §2o, 1.022; CC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Rel. Min. Primeira Turma, j. 02/05/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1741512 DF 2020/0204360-8, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/11/2023; TJ-MT - Embargos de Declaração Cível: 1017617-95.2022.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 284074351), que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento em ação de cumprimento de sentença interposto em desfavor de
EDIVANETE MARIA GERONIMO,
versando sobre diferenças salariais decorrentes da conversão de URV, que não reconheceu a prescrição executória e desproveu o recurso interposto pelo agravante, ora embargante.

O embargante alega a ocorrência de
omissão e contradição
no acórdão embargado, especificamente quanto à:

1.

Omissão relativa ao art. 509, §2o, do CPC
, sustentando que o acórdão não analisou tecnicamente o tipo de liquidação realizada no cumprimento de sentença, deixando de considerar que se trataria de liquidação por meros cálculos aritméticos;

2.

Contradição
ao considerar o título ilíquido quando, segundo o embargante, a parte exequente apresentou cálculos diretamente, independente de qualquer conferência da Fazenda Pública;

3.

Contradição
ao mencionar "
inércia do Município
" quando este não teria sido executado para cumprir obrigação de conferência de cálculos.

Requer o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionatórios
, para reconhecimento da prescrição executória com base no art. 509, §2o, do CPC.

A agravada apresentou suas contrarrazões sustentando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (id. 291277368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou alegação de prescrição executória em cumprimento de sentença sobre diferenças salariais de URV.

Os embargos foram interpostos tempestivamente, conforme prazo em dobro para a Fazenda Pública (art. 183 do CPC), por parte legítima e contra decisão embargável. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade.

ANÁLISE DOS VÍCIOS ALEGADOS CONFORME O ART. 1.022 DO CPC

a) Da Alegada Omissão quanto ao Art. 509, §2o, do CPC

O embargante sustenta omissão do acórdão por não ter analisado especificamente o art. 509, §2o, do CPC, argumentando que se trataria de liquidação por meros cálculos aritméticos.

A alegação não prospera. O acórdão embargado examinou detalhadamente a natureza do título executivo e as condições estabelecidas no acordo homologado, consignando expressamente que:

"Denota-se dos autos que o acordo homologado previa que seria elaborada uma TABELA PRÁTICA ÚNICA por profissional de contabilidade nomeado pelas partes, que a confeccionaria com a participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos" (id. 284074351).

O acórdão fundamentou adequadamente que a liquidação não se resumia a meros cálculos aritméticos, mas dependia do cumprimento de obrigação específica pactuada pelas partes - a conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores municipais. Esta análise foi suficiente para o deslinde da controvérsia, não configurando omissão passível de correção via embargos declaratórios.

Conforme ensina
Arruda Alvim Jr.
,

"Há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício.
" (
ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo, Processo de Conhecimento, Recursos, Precedentes. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020
).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Ausência de vício no julgado. Decisão prolatada com fundamentação satisfativa.
Alegação da embargante de que houve equívoco na análise das provas pelo v . Acórdão. Não ocorrência. Apreciação de todas as matérias e provas. Impossibilidade de reanálise das provas para alteração de conteúdo meritório em sede de embargos declaratórios .
Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Embargos rejeitados
. Acórdão mantido. (TJ-SP - Embargos de Declaração Criminal: 1501658-94 .2020.8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Ana Carolina Miranda de Oliveira, Data de Julgamento: 20/02/2024, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024) (destaquei)

b) Da Alegada Contradição quanto à Natureza do Título

O embargante alega contradição ao considerar o título ilíquido quando a parte exequente teria apresentado cálculos diretamente.

Não há contradição. O acórdão foi coerente ao reconhecer que, embora o percentual de 7,21% estivesse definido, o acordo expressamente condicionou a exigibilidade do crédito à conferência e assinatura da Tabela Prática Única pelos contadores municipais, configurando obrigação de fazer precedente à liquidação. A conferência não foi efetuada pela Municipalidade.

Como bem observado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, "
a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada
" (STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

Dessa forma, no caso específico, não há falar em contradição no acórdão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE APOSENTADORIA – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 . Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
. 3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Não se tratando de recurso manifestamente protelatório, incabível a aplicação da multa prevista no art . 1.026, § 2o, do CPC. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1017617-95.2022 .8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (destaquei)

c) Da Alegada Contradição quanto à Inércia Municipal

O embargante argumenta contradição ao mencionar "
inércia do Município
" quando este não teria sido executado para tal obrigação.

Inexiste contradição. O acórdão corretamente identificou que o Município assumiu obrigação específica no acordo homologado - conferir e assinar a Tabela Prática Única - e deixou de cumpri-la, impedindo a liquidação do título. A desnecessidade de execução específica para tal obrigação não afasta a responsabilidade do ente público pelo inadimplemento pactuado.

Assim o acórdão embargado aplicou corretamente o princípio da
actio nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil, segundo o qual o prazo prescricional somente flui a partir da violação efetiva do direito, ou seja, quando nasce pretensão exercitável para o titular.

Ademais, no caso concreto,
a pretensão executória somente nasceu com o inadimplemento da obrigação municipal de conferência dos cálculos
, não sendo imputável à parte exequente a inércia do devedor no cumprimento de suas obrigações processuais pactuadas.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu em caso similar, ou seja, quando pela própria natureza da situação, seria impossível ao autor, por absoluta falta de conhecimento, adotar comportamento outro que não o de inércia:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONDIÇÃO IMPEDITIVA . EXISTÊNCIA. PROCESSO. ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO . PEDIDO. ABUSO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o curso do prazo prescricional do direito de reclamar se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata . Incidência da Súmula no 83/STJ.
2. Na hipótese,
a pendência
do processo disciplinar, no qual se apurava a suposta conduta ilícita da autora na condução do processo judicial,
constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada no abuso de petição
. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1741512 DF 2020/0204360-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023) (destaquei)

Acrescenta-se que a adoção pelo
Código Civil
do princípio da
actio nata
implica na coincidência entre termo inicial do prazo prescricional e o surgimento da pretensão, ou seja,
com o momento a partir do qual o direito subjetivo se torna exigível
.

Como explica Adriano César da Silva Álvares,

"(...) o sistema tradicional é o objetivo .
Neste, o prazo da prescrição começa a correr assim que a pretensão possa ser exercida.
No sistema subjetivo, tal início só se dá quando o credor tem conhecimento dos elementos essenciais relativos ao seu direito. Neste sistema,
onde existe imprecisão do termo inicial da prescrição que se relaciona com o conhecimento da autoria e do dano, só haverá o início quando ocorrer o cotejamento de ambos os requisitos (autoria + dano)
, como acontece com o art.
200
do
CC
Brasileiro
". (In : Manual de Prescrição. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2009, pág. 62 - destaquei)

Observa-se que tanto a doutrina como a jurisprudência têm se orientado no sentido de que, para se determinar o termo inicial do prazo prescricional, não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão, como é o caso dos autos.

Ressalta-se que o acórdão embargado está em harmonia com precedentes recentes desta Corte, conforme demonstrado nos julgamentos dos Agravos de Instrumento n. 1026465-12.2024.8.11.0000, 1030844-93.2024.8.11.0000 e 1026470-34.2024.8.11.0000, todos do mesmo relator ou de relatores da mesma Câmara, consolidando jurisprudência no sentido da inaplicabilidade da prescrição quando há inércia da Fazenda Pública no cumprimento de obrigações processuais pactuadas.

Por fim, os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão (art. 1.022 do CPC). A pretensão de reforma do julgado através de efeitos infringentes somente é admissível quando a correção do vício acarrete necessariamente mudança no resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N. 1034936-17.2024.8.11.0000 – 142 DA PAUTA

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, em fase de cumprimento de sentença na ação de cobrança n. 0003148-55.2013.8.11.0010ajuizada por
EDIVANETE MARIA GERONIMO,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos.

Na decisão agravada, o d. Juízo de origem consignou que “é
importante ressaltar que a parte exequente não é responsável pela inércia do Município, pois cumpriu a sua parte do acordo ao inserir os dados no sistema SICPAR e está aguardando a conferência por parte do Município.
”.

Em sessão virtual, o i. relator negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que “
considerando que não se admite a penalização do titular de um direito por uma inércia à qual não deu causa, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da execução ocorre a partir da efetivação da liquidação da sentença, não há que se cogitar a existência de prescrição da pretensão executória
”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de conferência dos cálculos contidos na Tabela Prática Única pelo Município, conforme previsto no acordo judicial.

Alega a parte agravante que o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo judicial ocorreu em
06.7.2018,
constituindo esse o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória.

Conforme previamente pactuado entre as partes, os cálculos deveriam ser realizados com base na elaboração de uma Tabela Prática Única.

O preenchimento da referida tabela, nos termos do acordo, configura uma condicionante que tão somente ocasionaria a dispensa da fase de impugnação da Fazenda Pública, com o prosseguimento diretamente com a expedição do RPV ou precatório, devendo ser observada a intimação para compensação prevista no art. 100 da Constituição Federal.

Com efeito, denota-se que o título executivo judicial estabelecia com precisão os parâmetros para o cálculo, não havendo que se falar em iliquidez decorrente da inércia do ente municipal.

A previsão de conferência administrativa dos cálculos, estabelecida no acordo homologado, tinha como finalidade apenas simplificar o procedimento executório e não afastar a fase judicial.

Nesse ponto, o acordo é claro ao dispensar apenas a fase de impugnação, não se tratando de fator imprescindível para o exercício do direito à execução.

Ainda que houvesse a concordância com os cálculos da referida tabela, deveria ocorrer o posterior trâmite judicial do cumprimento de sentença, com a intimação para compensação prevista no art. 100 da CF antes da expedição RPV/precatório.

Sob essa ótica, não houve qualquer impedimento para a liquidação por meio de simples cálculos aritméticos, conforme previsão do art. 509, § 2o, do CPC.

Inclusive, a própria parte exequente supostamente apresentou, em primeiro momento, a memória de cálculo de forma extrajudicial e tão somente repetiu o mesmo cálculo ao protocolizar o cumprimento de sentença nos autos principais.

Não havia qualquer pendência para a liquidação do cálculo, razão pela qual penso que não se pode denominar tal cláusula do acordo como uma obrigação de fazer, como defendido pela parte agravada.

Situação contrária só ocorreria se a própria liquidação dos valores dependesse da apresentação de documentos que estivessem em posse do ente municipal, o que, obviamente, não é o caso.

Além disso, é certo que, em nenhum momento, ocorreria o pagamento extrajudicial, pois o acordo é claro ao prever a necessidade de intimação prévia para compensação de valores do RPV/precatório.

Dessa forma, caberia ao credor propor o cumprimento de sentença para viabilizar a execução dos valores devidos.

A meu ver, se a inércia do ente público em concordar com os cálculos resultar na interrupção da prescrição, estaríamos a permitir que, daqui a 10 (dez) ou 20 (vinte) anos, qualquer um dos servidores aderentes ao mesmo acordo apresente novamente o mesmo cálculo que já havia sido submetido ao município lá atrás, sem qualquer prejuízo.

A respeito, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
o que reafirma a conclusão de que a execução deve ser promovida dentro do prazo quinquenal, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, as quais não se verificam nos autos.

Considerando que o pedido de cumprimento de sentença somente foi protocolizado nos autos em
16.7.2024
, transcorridos mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença, conclui-se que a pretensão executória está fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

[...]

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação do protocolo do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: ‘O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem’.”
(TJMT, N.U 1030847-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024). [sem destaque no original].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

4. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC e do princípio da actio nata, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 1.11.2018, tendo decorrido mais de 5 anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 17.11.2023.
Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1a Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento: “A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.”

(TJMT, N.U 1031922-25.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) [sem destaque no original].

Diante de tais premissas, com a devida vênia do eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o feito de origem, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por derradeiro, fixo em desfavor da parte agravada os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o do CPC e conforme inteligência do tema 410 do c. STJ, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025